Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INÉRCIA DO RÉU. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEVERIA TER REALIZADO O ABATIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO RESTITUÍDO E DE SETE PRESTAÇÕES PAGAS. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. JUÍZO SINGULAR ADMITIU A DISCUSSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMA PARA PIOR.

1. “Nos termos dos artigos 1.102-B e 1.102-C do Código de Processo Civil, instruído o feito com a prova escrita e, quando necessário, com o demonstrativo do débito, a tutela pretendida será antecipada, expedindo-se mandado para pagamento e aberto prazo para oferecimento de embargos; transcorrido in albis o período para pagamento e apresentação de resposta, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo” (STJ. REsp 1120051 PA 2009/0015887-3. Relator Ministro Massami Uyeda. Órgão Julgador: 3a Turma. Data de julgamento: 24 ago. 2010).

2. Uma vez constituído o título executivo em favor do autor, inviável ao réu sustentar, em sede de exceção de pré-executividade, que o consórcio requerente deixou de abater o valor do veículo que lhe foi devolvido e o valor das sete parcelas adimplidas pelo requerido, pois tais matérias, referentes a fatos anteriores ao ajuizamento da ação monitória, deveriam ter sido alegadas em embargos monitórios. Se a despeito da impossibilidade de se discutir tais questões em sede de exceção de pré-executividade, o juízo singular determinou à Contadoria Judicial a realização de cálculos com o abatimento do valor do veículo devolvido ao autor e, na decisão agravada, homologou as contas do órgão auxiliar, nas quais foi feito o desconto referido, fica inviabilizada a alteração dessa forma de cálculo em prejuízo do réu, em recurso de agravo instrumento interposto por ele, mas tampouco é possível acolher a pretensão de alteração de parâmetros que impliquem redução ainda maior do valor da execução.

4. Agravo de instrumento não provido.